Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712634-75.2024.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA MACEDO COELHO APELANTE: ESPOLIO DE LEODEGARIO LOPES MACEDO APELADO: AIRUMA CENTRO SUL NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foi determinada a suspensão do processo, até que seja resolvido o Incidente de Remoção de Inventariante no 5302023-27.2025.8.09.0006, apenso ao Processo de Inventário no 5558568-17.2023.8.09.0006, que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões de Anápolis-GO. Em seguida, o Juiz 2a Vara de Família e Sucessões de Anápolis - GO determinou a suspensão do Inventário no 5558568-17.2023.8.09.0006, até deliberação definitiva quanto ao inventariante. No caso em exame, o processo foi extinto ao fundamento exclusivo de ilegitimidade da representante do espólio. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a continuidade deste recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora